Tribunal: STF
Processo: HC 205650
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. PLURALIDADE DE DEFENSORES CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, “havendo mais de um advogado atuante nos autos, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles” (HC 106271 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 06/11/2013).



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido.